Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ARRESTO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGULARIDADE DO ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO VIA EXCEÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira.

Os agravantes alegam nulidade do arresto por vícios nas tentativas de citação e excesso de execução em razão da suposta cumulação indevida de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a arguição de nulidade de citação e de excesso de execução por meio de Exceção de Pré-Executividade;

(ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta no arresto executivo e na cobrança cumulada de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Alegações relativas à má-fé do exequente na indicação de endereços e à ocultação dos devedores demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que afasta a utilização da via eleita.

A controvérsia sobre a natureza dos encargos cobrados exige interpretação contratual e cotejo com a jurisprudência do STJ, não se tratando de erro aritmético evidente, mas de questão complexa incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

O arresto executivo encontra respaldo no art. 830 do CPC, sendo medida legítima diante da frustração das tentativas de citação e da dificuldade de localização dos executados.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios no período de inadimplência, sendo vedada apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos (Súmula 472/STJ). Não configurada a ilegalidade manifesta, inexiste excesso de execução verificável de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, sendo inadequada para alegações que demandam dilação probatória.

O arresto executivo é medida legítima quando frustrada a citação do executado, nos termos do art. 830 do CPC.

É lícita a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios no período de inadimplência, vedada apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A discussão sobre eventual excesso de execução, fundada em análise de cláusulas contratuais, deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução e não em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1029790-03.2023.8.11.0041, movida por ITAÚ UNIBANCO S.A., que
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Alegam, primeiramente, a nulidade do arresto executivo que recaiu sobre seus bens e ativos financeiros.

Argumentam que a medida constritiva foi deferida com base em tentativas de citação viciadas, uma vez que o banco Agravado, de forma deliberada ou por negligência, indicou endereços sabidamente incorretos para a realização das diligências, embora os endereços corretos constassem expressamente no contrato exequendo e nos registros públicos da empresa e de seu sócio.

Afirmam que, em verdade, ocorreram apenas duas tentativas de citação em locais equivocados, e não quatro como alegado pela instituição financeira, o que teria induzido o juízo de origem a erro.

Defendem, ademais, o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguir excesso de execução, contrariando o entendimento do magistrado singular.

Asseveram que a matéria não demanda dilação probatória, pois a abusividade decorre da análise da planilha de débito apresentada pelo próprio Exequente.

Nesse ponto, apontam a cobrança cumulada e indevida de juros remuneratórios com juros moratórios durante o período de inadimplência, o que, segundo defendem, configuraria
bis in idem
e uma forma de comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula n. 472.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento dos valores bloqueados, e, no mérito, pelo provimento do agravo para acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando-se a nulidade do arresto e o reconhecimento do excesso de execução.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 293683375.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (id. 299547363), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A análise detida dos autos revela que as teses arguidas pelos Agravantes não se sustentam, seja pela inadequação da via eleita para a profundidade das matérias, seja pela ausência de verossimilhança de suas alegações.

I. Da Inadequação da Via Eleita para as Matérias Suscitadas

A Exceção de Pré-Executividade é uma construção jurisprudencial admitida para a arguição de matérias de ordem pública ou de questões que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao concluir que as alegações dos Agravantes extrapolam os limites estreitos deste incidente processual.

A tese de nulidade do arresto por vício de citação não se resume a uma simples verificação documental.

Os Agravantes imputam ao banco Agravado a conduta de má-fé ao indicar endereços incorretos. Tal alegação, para ser comprovada, demandaria uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas, o que é incompatível com o rito da exceção.

Ademais, como bem demonstrou o Agravado em sua contraminuta, a dificuldade de localização dos devedores é uma realidade fática, corroborada por certidões negativas de oficiais de justiça em outros processos (autos no 1035341-27.2024.8.11.0041), nos quais as diligências nos endereços ora apontados como "corretos" também restaram infrutíferas, conforme apontado pelo banco agravado no id. 299547363.

Essa controvérsia fática sobre a real localização e a suposta ocultação dos devedores retira da alegação o caráter de prova pré-constituída, tornando os Embargos à Execução a via adequada para sua discussão.

Da mesma forma, a alegação de excesso de execução por cumulação de encargos, no caso concreto, não se apresenta de forma evidente.

A distinção entre a cumulação permitida de juros remuneratórios com moratórios e a cumulação vedada com comissão de permanência exige uma interpretação de cláusulas contratuais e sua conformação com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se trata de mero erro de cálculo, mas de uma controvérsia sobre a natureza jurídica dos encargos pactuados.

A alegação de que os juros remuneratórios seriam uma "comissão de permanência camuflada" é uma tese complexa que, para ser dirimida, requer uma análise contratual aprofundada, o que, novamente, refoge ao escopo da Exceção de Pré-Executividade.

Portanto, a decisão agravada está correta ao remeter as partes à via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução, onde a ampla defesa e o contraditório, com a possibilidade de dilação probatória, podem ser plenamente exercidos.

II. Da Regularidade do Arresto Executivo

Ainda que se pudesse analisar o mérito da questão, o que se faz apenas por amor ao debate, a legalidade do arresto se imporia.

O artigo 830 do Código de Processo Civil autoriza a medida constritiva quando o executado não é encontrado para citação, visando garantir a efetividade do processo executivo.

No caso dos autos, foram realizadas tentativas de citação que se mostraram frustradas. A alegação de que os endereços estavam errados é infirmada pela prova, trazida pelo Agravado, de que mesmo nos endereços indicados como corretos pelos próprios Agravantes, a localização destes tem se mostrado inviável em outras demandas.

Tal fato confere legitimidade às diligências realizadas e reforça a conclusão de que a condição para o arresto – a não localização do devedor – estava presente.

A medida, portanto, não se afigura nula ou prematura, mas sim prudente e em conformidade com o ordenamento jurídico, que busca proteger o crédito e assegurar o resultado útil da execução.

III. Da Ausência de Ilegalidade Manifesta na Cobrança dos Encargos

Por fim, a tese de excesso de execução não se sustenta em uma análise preliminar. Os Agravantes confundem a vedação da Súmula 472 do STJ, que proíbe a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, com a situação dos autos.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no período de inadimplência, é lícita a cobrança cumulativa dos juros remuneratórios (pactuados no contrato para o período de normalidade) com os juros de mora e a multa contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

2 . Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante.

3. De acordo com tese firmada em recurso especial repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. ( REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

4. O acolhimento da pretensão recursal quanto à alegada existência de venda casada e à nulidade da cláusula de tarifa de registro de contrato por alegada falta de comprovação de efetiva prestação do serviço de registro demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ .

5. "Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)."
(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

A cobrança realizada pelo Agravado, ao que tudo indica, segue exatamente essa sistemática contratual e jurisprudencialmente validada. Não há, portanto, a ilegalidade flagrante e inequívoca que autorizaria o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para decotar valores.

Em suma, a decisão do Juízo
a quo
mostra-se correta, pois aplicou corretamente o direito processual ao delimitar o âmbito de cognição da Exceção de Pré-Executividade e, em seu mérito, não se vislumbra a existência das nulidades ou abusividades apontadas pelos Agravantes.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025